Tribunal: TJSP
Processo: 2245064-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO CONTÁBIL – DESPESA ATRIBUÍDA INTEGRALMENTE À REQUERENTE – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245064-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SOMMERHAUZER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
MATERIAL
DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, é agravado CONQUEST DO BRASIL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2245064-20.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2245064-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36210
2
Agravante: Sommerhouzer Comércio e Serviços de Material de
Construção em Geral Ltda.
Agravado: Conquest do Brasil Comércio e Representação Ltda.
Comarca: São Caetano do Sul - 3a Vara Cível (Autos n.o
0001277-15.2017.8.26.0565)
Juiz Prolator: Sérgio Noboru Sakagawa
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA FASE

ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO CONTÁBIL
DESPESA ATRIBUÍDA INTEGRALMENTE À REQUERENTE
POSSIBILIDADE

DILIGÊNCIA
REQUERIDA
EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 95 DO CPC DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 35210
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
requerente contra decisão que, em ação de prestação de contas fundada
em contrato de prestação de serviços de "importação por conta e ordem e
desembaraço de mercadorias", deu por satisfeita as contas prestadas pela
requerida. A agravante afirma que a realização de perícia contábil é
imprescindível por se tratar de questão de alta complexidade, não se
resumindo a simples cálculos aritméticos. Ademais, tendo a agravada
dado causa à demanda, cumpre-lhe arcar com os honorários periciais.
Aponta, por fim, requer sejam as contas prestadas com a exclusão das
NF 123, 128, 136 e 151, mantendo-se apenas aquelas que constaram do
pedido de prestação de contas (processo 0011252-37.2012.8.26.0565),
quais sejam, as NFs 125, 129, 147, 152 e 153, exclusão dos documentos
de terceiros fls. 51/56; 93/101; 142/160, dos tributos e multas devidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2245064-20.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2245064-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36210
3
pela agravada: R$ 16.113,01 (fls. 58-59); R$ 676,66 (fls. 60-61); R$
3.945,68 (fls. 104- 105); R$ 337,83 (106/107); R$ 29.660,72 (fls. 124);
R$ 29.093,72 (fls. 126), a chamada “sobreestadia de containers” (fls.
74), desconsideração dos documentos de fls. 81/89, pois, ilegíveis.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, e encaminhado diretamente à mesa para julgamento virtual.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Estabelece o artigo 59 do Código de Processo Civil
que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.”.
Na hipótese dos autos, a perícia contábil foi
requerida pela autora, quem deveria, portanto, arcar com a antecipação
dos honorários do expert, sendo que instada a fazê-lo, quedou-se inerte.
Nesse aspecto há que se manter a decisão que se deu
nos seguintes termos: Conforme anotado, tendo em vista a impugnação
ofertada pela Requerente quanto às contas prestadas pela Requerida, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2245064-20.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2245064-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36210
4
que foi determinado na primeira fase da ação de prestação de contas,
possibilitou o Juízo que fosse ela apreciada sob crivo de perícia técnico
contábil conforme pleiteado pela Requerente, entretanto, instada a
efetuar o pagamento dos honorários do auxiliar do Juízo, ainda que
parceladamente, deixou de assim fazer, impossibilitando, com isso, a
produção da prova que entendeu necessária ao deslinda da causa,
ocorrendo preclusão, sofrendo, com isso, as consequências dessa falta.
Nessa esteira, acolhe o Juízo as contas apresentadas pela Requerida,
como consequência, declara existência de crédito em favor da
Requerida na importância de R$ 387.060,44, devidamente atualizada a
partir de 15 de maio de 2017.Sucumbente, pagará a Requerente
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
liquidação.
Ressalto, por fim, que a ré não pleiteou a realização
de perícia contábil, tendo somente prestado as contas da forma que
reputou pertinente. Foi a agravante quem pleiteou a realização de prova
pericial contábil sob o fundamento de se tratar de questão de alta
complexidade, não se resumindo a simples cálculos aritméticos,
alegando, contudo, que tendo a agravada dado causa à demanda,
deve(ria) arcar com os honorários periciais.
Ora, sendo o ônus do custeamento da perícia
imputado a quem a requer (art. 59 do CPC), descabe atribuí-lo à parte
contrária mediante argumento de aplicação do princípio da causalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2245064-20.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2245064-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36210
5
Assim, não tendo a agravante satisfeito o custo econômico da perícia
que requereu, remanesce responsável por sua não realização, tornando
correta a deliberação do julgador de acolher as contas apresentadas pela
parte contrária.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator